Tribunal: TJDFT
Processo: 0716605-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716605-71.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MONISA ANGELICA DE SOUSA AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA DESPACHO A agravante-autora pleiteia (id. 59705714) a reconsideração da decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal. (id. 58441253). As razões para o indeferimento do pedido estão claras na decisão (id. 58441253). A agravante-autora apenas reproduz na petição (id. 59705714) as razões já trazidas na petição inicial e no agravo de instrumento. Na decisão em que foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal, foi consignado que não está evidenciado que há perigo iminente de dano, necessário à concessão da tutela provisória de urgência. Ademais, da análise dos autos originários, verifica-se que a agravante-autora requereu a concessão de tutela de urgência em caráter incidental (id. 195090524), fundamentada em novo laudo médico, datado de fevereiro de 2024 (id. 195090529), sendo que o pedido nem sequer foi analisado pelo Juízo a quo, o que obsta a sua análise nesta instancia revisora, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Diante do exposto, indefiro o pedido de reconsideração. P. I. Após, cumpram-se as determinações precedentes. Brasília - DF, 5 de junho de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora